Tribunal: TJMT
Processo: 0039451-14.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
- EMENTA.
APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE MÚTUO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA – PARCELAS MENSAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vencimento antecipado do contrato não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que é a data de vencimento da última parcela.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039451-14.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), LENINE DEMETRIO VANNI DE BARROS - CPF: 106.772.671-34 (APELANTE), CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 785.196.321-49 (ADVOGADO), AUTA ROSA TEIXEIRA BARROS - CPF: 828.129.501-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RAC N° 0039451-14.2009.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
LENINE DEMÉTRIO VANNI DE BARROS
e
AUTA ROSA TEIXEIRA BARROS
(Id-167413668),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constantes do Id – Id-167413667, que em sede de
EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
n. 0039541-14.2009.8.11.0041, proposta em face a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
concluiu por
indeferir a exceção de pré-executividade oposta pelos Apelantes, consequentemente, intimando a parte Exequente para dar prosseguimento no feito.

Alegam os Recorrentes serem Réus em Ação de Execução Extrajudicial de Contrato de Compra e Venda.

Em suas defesas apresentaram Exceção de Pré-Executividade alegando a ocorrência de prescrição da Execução, pois já passado o período legal para o uso deste direito. Todavia, o Juízo
a quo
concluiu em indeferir a supracitada Exceção afirmando a inexistência da prescrição.

Diante do Inconformismo com a Sentença prolatada, não restou outro meio aos executados, ora recorrentes, senão o presente Recurso de Apelação para reformar a sentença.

Sustentam que sobre o caso, deve incidir a regra do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil, ao qual estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento de
“pretensão de cobrança de dívida líquidas constante de instrumento público ou particular”
.

Asseveram que sobre o caso deve também incidir a regra do art. 2028 do CC, como regra de transição para a contagem do prazo prescricional.

Alegam que conforme confessado pela exequente/recorrida em sua exordial, o vencimento antecipado do contrato ocorreu em 30 de novembro de 1996. A execução somente foi ajuizada no ano de 2009, e sendo mais preciso, foi distribuída em 18/12/2009, ou seja, o vencimento do contrato ocorreu sob a égide no antigo Código Cívil, mas a execução foi ajuizada sob a égide do Código de 2002 que teve o início de vigência em 12 de janeiro de 2003.

Sustentam que a intenção da Recorrida em cobrar a dívida objeto do contrato foi fulminada pela prescrição, pois se passaram quase 2 (dois) anos a mais do que o previsto por lei para a que manejasse a ação cabível.

Outrossim, pela redação do art. 2028 do Código Civil, tendo o vencimento antecipado ocorrido em 30 de novembro de 1996, tem-se que até 12 de janeiro de 2003 (início da vigência do Código de 2002) se passaram pouco mais de 06 (seis) anos, ou seja, menos da metade do prazo previsto no Código revogado, devendo, portanto, sendo considerado como prazo de prescrição o prazo previsto no novo Código, que consiste em 05 anos para o ajuizamento da Ação de execução.

Tendo se em conta que o novo prazo prescricional iniciou-se em 12 de janeiro de 2003 (início da vigência do novo código), a data final para ajuizamento da execução deu-se em 13 de janeiro de 2008.

Em resumo Excelências, a execução foi ajuizada quando já passados quase 02 (dois) anos da ocorrência da prescrição, mais precisamente 01 ano, 11 meses e cinco dias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição alegada, consequentemente a extinção da execução e retirada da hipoteca na escritura do imóvel objeto do contrato.

É o relatório.

Demonstrado a presença dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade da justiça, revejo a decisão anterior para o fim de ser deferida a benesse postulada pelos Recorrentes.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023